Tribunal: TJMT
Processo: 0001164-11.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS CONDUTORES DE PASSAGEIROS DE CUIABÁ
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - ME E OUTRO(s)
A. OLÍVIO DOS SANTOS - ME E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 130150/2014
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – EDITAL – ART. 94 DO CDC – ADEQUAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – IMPERTINÊNCIA – SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS – TÁXI – LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS TERCEIROS INTERESSADOS DESPROVIDOS – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção probatória. Outrossim, é adequada a publicação de edital, nos termos do art. 94 do CDC, como forma de garantir a publicidade necessária para o ingresso no feito de eventuais interessados
É possível a declaração de inconstitucionalidade de lei em ação civil pública em caráter incidental, de forma que não há falar em inadequação da via eleita, incompetência do juízo ou ilegitimidade ativa do Parquet.
A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) não impede que os Juízos singulares declarem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em sede de controle difuso.
O serviço de transporte individual de passageiro não se caracteriza como serviço público e, portanto, não se subordina ao art. 175 da Constituição Federal, o que afasta a exigência de licitação para sua concessão. Precedentes do STF.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS CONDUTORES DE PASSAGEIROS DE CUIABÁ
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - ME E OUTRO(s)
A. OLÍVIO DOS SANTOS - ME E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de quatro recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS CONDUTORES DE PASSAGEIROS DE CUIABÁ, JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES-ME E OUTROS e por A. OLIVIO DOS SANTOS-ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Obrigação de Fazer c/c Anulação de Ato administrativo proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da Municipalidade, julgou procedentes os pedidos para declarar, por controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.090/2008 e por consequência, condenar o Município de Cuiabá à, no prazo máximo de 6 meses, anular todas as permissões concedidas ou renovadas até a data da prolação da sentença referentes ao serviço público de táxi, bem como, no mesmo prazo, promover a abertura de procedimento licitatório para tanto.
O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade processual diante do cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter sido intimado para produzir provas e da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os taxistas, associações, sindicatos de taxistas e rádio táxis sediadas em Cuiabá, porquanto terceiros atingidos pela sentença.
No mérito, defende que a Lei Municipal n. 5090/2008 não padece de nenhum vício de inconstitucionalidade haja vista que, além de não vedar a realização de certame licitatório, apenas disciplina que o imprescindível transporte individual de passageiros será executado por termo de permissão, renovação ou alvará, como opção mais indicada para dar cumprimento ao interesse público.
Cita, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário fixar prazo para a realização da licitação à luz da discricionariedade da atividade administrativa e da necessidade de obediência às leis orçamentárias.
Pugna pelo provimento para que seja anulada a sentença ou, alternativamente, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
Contrarrazões às fls. 465/475.
O SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS CONDUTORES DE PASSAGEIROS DE CUIABÁ, em suas razões, alega violação cerceamento de defesa por não ter sido citado/notificado para apresentação de sua defesa, a despeito de possuir endereço fixo há mais de quarenta anos, constando dos autos apenas sua citação por edital, nos termos do art. 94 do CDC, incabível para a espécie.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do processo.
Contrarrazões às fls. 506/509.
Os Apelantes JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES-ME E OUTROS, e o Recorrente A. OLIVIO DOS SANTOS-ME, defendem a violação da cláusula de reserva de plenário, por ser a declaração de inconstitucionalidade condicionada à maioria absoluta dos membros do Tribunal, bem como a incompetência absoluta do Juízo monocrático, a ilegitimidade ativa do Ministério Público e impossibilidade jurídica decorrente da inadequação da via eleita diante da utilização da Ação Civil Pública pelo Parquet visando a declaração de inconstitucionalidade in abstracto da Lei n. Lei Municipal n. 5090/2008.
Pugnam pelo provimento dos recursos, com a reforma da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos moldes acima.
Contrarrazões às fls. 766/773.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 781/787, opina pelo desprovimento de todos os apelos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os Apelantes MUNICÍPIO DE CUIABÁ e SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS CONDUTORES DE PASSAGEIROS DE CUIABÁ alegam cerceamento de defesa diante, respectivamente, do julgamento antecipado da lide sem prévia intimação para produzir provas e da ausência de citação/intimação para apresentação de defesa no endereço de sua sede.
Razão não lhes assiste.
A ação em tela visa, a partir da declaração incidental da lei municipal autorizadora, a anulação das permissões concedidas aos taxistas que exercem atividade na Capital por ausência de prévio procedimento licitatório.
Como se vê, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção probatória, não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PLANO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – JUÍZO DE VALORAÇÃO FORMADO COM AS PROVAS JÁ CONSTANTES DO PROCESSO – VIABILIDADE – EXERCÍCIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO O MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS ATINENTES À PRODUÇÃO DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova quando a matéria em questão for exclusivamente de direito, mostrando-se desnecessária a produção, eis que o Magistrado, como destinatário final da prova, já considera possível a formação do seu livre convencimento motivado. “(...) O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador (...)”. (TJMT – Apelação Cível n. 0000966-86.2015.8.11.0023 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (N.U 1003260-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (destaquei)

Como se não bastasse, verifica-se dos autos que o Município Apelante, embora devidamente citado (fls. 354/355), quedou-se inerte nos autos, tornando descabida sua alegação.
De outro norte, ainda que presente o interesse jurídico do Sindicato Recorrente (e dos taxistas em geral) no resultado da lide, tal circunstância não tem o condão de conferir a ele a condição de litisconsorte necessário, mormente ao se considerar que considerando que o objeto da ação é especificamente dirigido ao Município de Cuiabá e à declaração incidental de inconstitucionalidade, sem qualquer pleito condenatório em desfavor do referido Sindicato ou de seus membros.
Nesse contexto, como forma de garantir a publicidade necessária para o ingresso no feito de eventuais interessados, verifica-se dos autos (fl. 348) que, além de ter sido oficiado aos órgãos de defesa do consumir para ampla divulgação nos meios de comunicação social, foi publicado edital a fim de certificar terceiros interessados acerca do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 94 do CDC (fls. 350/352), sendo cediço que a citação pessoal de todos os taxistas, além de comprometer o andamento da causa, inviabilizaria a prestação jurisdicional.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, já confirmou “a possibilidade de citação de empresas de transporte por meio de edital, jornais de grande circulação e locais, de acordo com o artigo 94 do CDC.” (AgInt no REsp 1666704/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, publicado em 27/08/2018), a afastar o alegado cerceamento de defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR - – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defendem os Apelantes JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES-ME E OUTROS e A. OLIVIO DOS SANTOS-ME que o Ministério Público se utilizou da Ação Civil Pública para, em verdade, buscar a declaração de inconstitucionalidade em abstrato da Lei n. Lei Municipal n. 5090/2008, nos moldes do controle concentrado de constitucionalidade, o implica não apenas na inadequação da via eleita, como também na incompetência do Juízo singular para a análise da questão e a ilegitimidade ativa do Parquet.
Sem razão.
A despeito das alegações recursais, verifica-se que o objetivo da ação civil pública em tela, como acima anotado, é a anulação das permissões concedidas aos taxistas que exercem atividade na Capital diante da ausência de prévia licitação para tanto, sendo o pleito de inconstitucionalidade da lei municipal formulado em caráter incidental, como causa de pedir, o que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DAS RAZÕES DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 284/STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. De início, importa salientar que o Agravo em Recurso Especial apresenta razões totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, porquanto a Corte regional não analisou qualquer questão de inconstitucionalidade incidental como faz crer a Agravante, mas somente afirmou que a via eleita é adequada para discutir a obrigação de fazer em relação à União. Dessa forma, aplicável, por analogia, o óbice inserto na Súmula 284/STF. Precedentes: AgRg no REsp. 1.295.086/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 8.3.2016; EDcl no AgRg no REsp. 1.464.703/SC, Rel. Min. convocada DIVA MALERBI, DJe 1.3.2016. 2. O STJ tem orientação consolidada de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, a título de causa de pedir, controle de constitucionalidade de caráter incidental. Precedentes. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 525.430/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (destaque)

Logo, considerando que a declaração de inconstitucionalidade, in casu, tem caráter meramente incidental, não há falar em inadequação da via eleita, incompetência do juízo ou ilegitimidade ativa do Parquet.
Ante o exposto, rejeito as preliminares.
É o voto.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede de preliminar, os Apelantes JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES-ME E OUTROS, e o Recorrente A. OLIVIO DOS SANTOS-ME, sustentam a violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF.
A alegação é de todo impertinente, uma vez que a referida cláusula determina que o julgamento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, quando efetuada por Tribunal, só será possível pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros de seu órgão especial, não impedindo os Juízos singulares de assim procederem em sede de controle difuso de constitucionalidade.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LANÇAMENTO DO TRIBUTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA POSTERIOR AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. RECURSO REPETITIVO DO STJ (RESP 1320825/RJ). TEMA 903. CRÉDITO TRIBURÁRIO PRESCRITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. IMPERTINÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO POR JUIZ DE 1° GRAU. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE N° 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJBA – APL: 0806283-03.2014.8.05.0001, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2019) (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando, a partir da declaração incidenter tantum da Lei Municipal n. 5.090/2008 (que regulamenta o serviço de transporte de passageiros em veículos táxis no Município de Cuiabá), a anulação das permissões e alvarás referentes ao citado serviço e a condenação do ente público a abrir procedimento licitatório para tanto.
Os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo singular que, após reconhecer, em controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Municipal por ofensa à obrigatoriedade da licitação prevista no art. 175 da CF, condenou o Município, no prazo máximo de 6 meses, a anular todas as permissões concedidas ou renovadas até a data da sentença e a determinar a abertura de procedimento licitatório para a regularização do serviço público de táxis, o que ensejou a interposição dos presentes recursos de Apelação.
Pois bem. A Lei Municipal n. 5.090 de 22 de abril de 2008, que estabelece as normas gerais para o serviço de transporte individual de passageiros em veículos táxis nesta Capital, no ponto de interesse, assim dispõe:

“Art. 1° O transporte individual de passageiros no Município de Cuiabá, em veículos de aluguel constitui serviço de interesse público, ininterrupto, que somente poderá ser executado mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal, através do TERMO DE PERMISSÃO e ALVARÁ DE LICENÇA, nas condições estabelecidas por esta lei e demais atos normativos a serem expedidos pelo Poder Executivo Municipal.” (fl. 34)

Impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, analisando recentemente a matéria em processos análogos, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o serviço de transporte individual de passageiro não se caracteriza como serviço público e, portanto, não se subordina ao art. 175 da Constituição Federal, o que afasta a exigência de licitação para sua concessão.
A propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. 3. Serviço de transporte individual de passageiro. Táxis. Prorrogação das atuais autorizações ou permissões que estiverem com o prazo vencido, ou em vigor por prazo indeterminado, por 15 anos, admitida prorrogação por igual período. 4. Serviço de utilidade pública prestado por particular. Não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do art. 175 ou do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Inexigibilidade de licitação. 6. Necessidade de mera autorização do Poder Público para a prestação do serviço pelo particular. Competência do Município para estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade econômica. 7. Precedente do Plenário desta Corte: RE 359.444. Inteligência do art. 12-A da Lei 12.587/2012, com a redação dada pela Lei 12.865/2013. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1002310 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-08-2017 PUBLIC 03-08-2017) (destaquei)

Restou assentado no acórdão acima mencionado, que “tratando-se o serviço de táxis de serviço de utilidade pública, cuja exploração pelo particular é autorizada pelo Poder Público, cabe à Municipalidade estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade econômica de utilidade pública, bem como o modo de escolha do procedimento autorizador do serviço.”
No mesmo sentido, vide: RE 1.169.262, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05/11/2018 e RE 906.000, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/06/2018.
Dessa forma, considerando o entendimento sedimentado da Corte Suprema acerca da desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros, imperiosa a reforma da sentença que decidiu de modo diametralmente oposto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS CONDUTORES DE PASSAGEIROS DE CUIABÁ, JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES-ME E OUTROS e A. OLIVIO DOS SANTOS-ME. Por outro lado, dou provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS TERCEIROS INTERESSADOS E PROVEU OS RECURSOS DO MUNICÍPIO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR